Tribunal: STF
Processo: ARE 1255445
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado (eDOC 26, p. 36/37):
    “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÕES INDIVIDUAIS DE SENTENÇA COLETIVA. TÍTULO FORMADO NOS AUTOS DO MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO IMPETRADO PELA DAIBGE. COMPROVAÇÃO DA QUALIDADE DE ASSOCIADO. IRRELEVÂNCIA DA DATA DE ASSOCIAÇÃO. HONORÁRIOS.
    1. O pedido da associação nos autos do mandado de segurança coletivo nº 2009.51.01.002254-6 limitou-se ao “pagamento aos inativos (aposentados e pensionistas)do IBGE associados da autora, a partir da data da impetração do presente writ of mandamus, da parcela da GDIBGE que é paga a título de 'desempenho institucional' na mesma proporção que é paga aos servidores em atividade mencionados no art. 80 da Lei11.355/2006, mantendo-se ainda o pagamento de dez pontos, referentes à metade dos pontos que podem ser pagos a título de avaliação individual na GDIBGE, pelas razões antes expostas”.
    2. O acórdão transitado em julgado, proferido pela Sétima Turma Especializada deste Tribunal, negou provimento ao agravo interno interposto pelo IBGE, mantendo a decisão monocrática que concedeu “a segurança pleiteada para determinar que a autoridade impetrada promova o pagamento aos substituídos (a saber, aos aposentados e pensionistas do IBGE associados à Associação impetrante), da parcela denominada GDIBGE, na mesma proporção que é paga aos servidores com atividade mencionados no artigo 80 da Lei nº 11.355/2006)”. 3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no dia 10/05/2017, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 612.043/PR decidiu que os beneficiários “do título executivo, no caso de ação proposta por associação, são aqueles que, residentes na área compreendida na jurisdição do órgão julgador, detinham, antes do ajuizamento, a condição de filiados e constaram da lista apresentada com a peça inicial”.
    4. No referido julgamento, restou consignado que a questão apreciada não se referia a mandado de segurança coletivo, tendo sido destacado que: “não se cuida aqui de um mandado de segurança coletivo, impetrado nos termos do art. 5°, inciso LXX, alínea “b”, da Constituição Federal, mas de ação ordinária coletiva, conforme deixa claro o acórdão recorrido”.
    5. No caso de mandado de segurança coletivo, trata-se de legitimidade extraordinária, razão pela qual a associação independe de autorização expressa por parte dos seus membros ou interessados. (Nesse sentido: STF. RE 601914 AgR / DF. Rel. Min. Celso de Mello. Segunda Turma. DJ: 25/02/2013)
    6. Cumpre, ainda, ressaltar que Supremo Tribunal Federal, por ocasião da votação de repercussão geral no ARE nº 901.963 / SC, já se manifestou que os limites subjetivos da coisa julgada se referem à matéria de natureza infraconstitucional.
    7. Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que não é possível, em fase de execução, a modificação do disposto no título, para se delimitar os beneficiários aos associados no momento do ajuizamento da demanda. STJ. REsp 1665914 / RS. Rel. Min. Herman Benjamin. Segunda Turma. DJ: 13/06/2017 e STJ. EDcl no AgRg no REsp 1403062 / SC. Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho. Primeira Turma. DJ: 21/02/2017)
    8. Considerando que, no mandado de segurança coletivo nº 2009.51.01.002254-6 o título executivo se refere a todos os associados, sem qualquer delimitação temporal em relação à data de filiação à Associação Nacional dos Aposentados e Pensionistas do IBGE – DAPIBGE, todos os que comprovarem a qualidade de associados, independente da data de associação, figurarão na categoria de beneficiários.
    9. Este entendimento atribui a máxima eficácia à coisa julgada formada na demanda coletiva, aproximando-se do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, quando não há qualquer delimitação no título executivo, e pelo Superior Tribunal de Justiça, de observância à disposição transitada em julgado.
    10. No caso concreto, consta o comprovante de filiação de uma das exequentes, que havia sido excluída da lide pelo juízo e interpôs o presente agravo de instrumento, à Associação Nacional dos Aposentados e Pensionistas da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (DAIBGE) à fl. 40.
    11. Considerando que a impugnação formulada pelo ora agravado na cumulação de execuções individuais de sentença coletiva restou acolhida somente em relação a uma exequente, que deixou de intepor recurso, sendo rejeitadas as alegações formuladas em relação a todas as demais execuções individuais de sentença coletiva, assiste razão à parte agravante quanto aos honorários.
    12. Os valores executados são de $ 68.161,61 (sessenta e oito mil, cento e sessenta e um reais e sessenta e um centavos) para Celia Maria Campos Bosch, - R$ 95.886,05 (noventa e cinco mil, oitocentos e oitenta e seis reais e cinco centavos) para Debora Santiago Silva, R$ 70.374,47 (setenta mil, trezentos e setenta e quatro e quarenta e sete) e R$ 94.777,79 (noventa e quatro mil, setecentos e setenta e sete reais e setenta e nove centavos) para Euridice Rabello Alvares de Santana.
    13. Em 2016, ano de ajuizamento da cumulação de execuções individuais de sentença coletiva, o valor do salário mínimo é de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais), os valores executados são inferiores a 200 salários mínimos.
    14. Incide a previsão do artigo 85, §3º, inciso I, do Código de Processo Civil de 2015, devendo haver a fixação de honorários no percentual de 10% (dez por cento) do valor executado.
    15. Efetuando-se os cálculos, em observância aos valores apresentados como executados, os honorários poderiam ser assim sintetizados: R$ 6.816,16 (seis mil, oitocentos e dezesseis reais e dezesseis centavos) para CELIA MARIA CAMPOS BOSCH; R$ 9.588,60 (nove mil, quinhentos e oitenta e oito reais e sessenta centavos) para DEBORA SANTIAGO SILVA; R$ 7.037,44 (sete mil, trinta e sete reais e quarenta e quatro centavos) para ELZA ZARDO e R$ 9.477,77 (nove mil, quatrocentos e setenta e sete reais e setenta e sete centavos) e R$ 9.477,77 (nove mil, quatrocentos e setenta e sete reais e setenta e sete centavos) para EURIDICE RABELLO ALVARES DE SANTANA.
    16. Agravo de instrumento provido.”
    Os embargos de declaração do IBGE não foram acolhidos, ao passo que o recurso da parte autora foi provido, apenas para saneamento de erro material. Confira-se a ementa (eDOC 28, p. 7):
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE. MATÉRIA DEVIDAMENTE APRECIADA PELO ACÓRDÃO RECORRIDO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. ERRO MATERIAL. VICIO SANADO. 1 - O artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 elenca, como hipóteses de cabimento dos embargos de declaração, a omissão, a obscuridade, a contradição e o erro material.
    2 - No que se refere ao recurso do agravado, inexiste omissão, contradição, obscuridade ou erro material, uma vez que, pela leitura do inteiro teor do acórdão embargado, depreende-se que este apreciou devidamente a matéria em debate, analisando de forma exaustiva, clara e objetiva as questões relevantes para o deslinde da controvérsia.
    3 - Depreende-se, pois, que a parte embargante pretende, na verdade, modificar o julgado, com a rediscussão da matéria, e não sanar qualquer dos mencionados vícios. Note-se que somente em hipóteses excepcionais pode-se emprestar efeitos infringentes aos embargos de declaração, não sendo este o caso dos presentes embargos de declaração.
    4 - A arguição, somente em sede de embargos de declaração, de tese não suscitada oportunamente configura indevida inovação recursal, a respeito da qual já se consumou a preclusão.
    5 - De outro lado, o julgado incorreu em erro material, ao determinar o pagamento de honorários advocatícios à parte agravante e não a seu advogado, ao contrário do que expressamente determina o art. 85, do CPC.
    6 - Constatada a existência de um dos vícios elencados no art. 1.022, do CPC, o mesmo deve ser sanado por meio do recurso de embargos de declaração.
    7 - Embargos de declaração do agravado desprovidos. Embargos de declaração da agravante providos.”
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se violação aos arts. 5º, XXI, XXXVI, LIII, LIV, LXX, b; 8º, III; 100, § 2º; e 103-A, da Constituição da República.
    Nas razões recursais, sustenta-se, no mérito, que “o fato de haver legitimação extraordinária da Associação para o mandado de segurança coletivo, embora leve à dispensa de autorização para propor a ação não leva à ampliação da coisa julgada a toda a categoria porque isso somente seria possível na hipótese de legitimação extraordinária de Sindicato, onde a categoria é pelo mesmo representada integralmente” (eDOC 28, p. 25). 
    Aduz-se, ao final, que (eDOC 28, p. 31):
     “(...) embora não se desconheça que houve notícia do julgamento pelo Plenário do STF quanto ao RE 870.947/SE, no qual foi reconhecida a repercussão geral, o fato é que o acórdão ainda não transitou em julgado, estando ainda pendente de análise recursos de Embargos de Declaração, através dos quais se visa a modulação dos efeitos do julgado.
    (...)
    Assim sendo, quanto ao período anterior à expedição do precatório, que é objeto do presente, e que foi reconhecido a repercussão geral no RE 870.947/5E, deve-se aplicar a TR até a definição do Plenário do STF, haja vista, notadamente, o que dispõe o art. 102, §2°, da Constituição Federal de 1988, e ainda o art. 927, §§ 3.° e 4.° do Código de Processo Civil.”
    A Vice-Presidência do TRF da 2ª Região inadmitiu o extraordinário ao entendimento de que a ofensa à Constituição, se ocorrente, se daria de forma reflexa (eDOC 31, p. 24-28). 
    É o relatório. Decido.
    Quanto ao pedido de mérito, em que se discute a ampliação da coisa julgada a todos os associados, independente da data de filiação, verifica-se que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 901.963-RG, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 16.9.2015 (Tema 848), em que não reconheceu a repercussão geral da matéria, fixou a seguinte tese: “A questão acerca dos legitimados para executar sentença proferida em ação coletiva, na hipótese em que o título transitado em julgado define explicitamente os beneficiários do direito, tem natureza infraconstitucional, pois trata de discussão sobre os limites da coisa julgada (Tema 660), e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.” 
    No que tange ao pleito de aplicação da TR até a solução definitiva pelo Plenário do STF , verifica-se que a controvérsia em exame, referente aos critérios de correção monetária e juros incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previstos no art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, cinge-se ao Tema 810 da sistemática da repercussão geral, relativo ao RE 870.947-RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 20.11.2017. Ao apreciar a matéria, o Supremo Tribunal fixou as seguintes teses:
    “I - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; II - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.”
    Com efeito, constata-se que, recentemente, em 03.10.2019, houve o julgamento pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal dos embargos opostos no RE nº 870.947-RG (Tema 810), de relatoria do Min. Luiz Fux, oportunidade em que o Tribunal, por maioria, rejeitou todos os embargos de declaração e decidiu não modular os efeitos da decisão anteriormente proferida.
    Dessa forma, esta Corte, ao concluir pela não modulação dos efeitos da decisão proferida no RE 870.947-RG, considerou inconstitucional o índice de correção monetária (Taxa Referencial) desde a data da edição da Lei 11.960/2009. Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente, prolatado após o julgamento dos referidos embargos de declaração:
    “Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário. Omissão. Ocorrência. 2. Direito Administrativo. Índice de correção monetária das condenações judiciais da Fazenda Pública. 3. Não houve modulação de efeitos da declaração parcial de inconstitucionalidade do art. 1ºF da Lei 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009. Ao determinar a aplicação do IPCA-e apenas após 25.3.2015, data do julgamento das ADIs 4.357 e 4.425, o Tribunal de origem contrariou a tese fixada no RE-RG 870.947, paradigma do tema 810 do Plenário Virtual. 4. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para dar provimento ao recurso extraordinário. Honorários majorados em 10%” (RE 1.162.628- AgR-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 06.11.2019). 
    Destaco, ainda, da decisão monocrática exarada no RE 1.197.964- AgR, de relatoria da Min. Cármen Lúcia, DJe 22.10.2019, os seguintes fragmentos:
     “Em 3.10.2019, ao julgar os embargos de declaração no Recurso Extraordinário n. 870.947-RG (Tema 810), Relator o Ministro Luiz Fux, este Supremo Tribunal decidiu não modular os efeitos da decisão nele proferida, aplicando-se às condenações impostas à Fazenda Pública a inconstitucionalidade da correção monetária pelo índice de remuneração oficial da caderneta de poupança (Taxa Referencial).
     Assim, este Supremo Tribunal atribuiu eficácia retroativa à decisão de mérito proferida naquele Recurso Extraordinário, sendo nulo o índice de correção monetária declarado inconstitucional (Taxa Referencial) desde a data da edição da lei que o estabeleceu (Lei n. 11.960/2009).
     Ao estabelecer a Taxa Referencial – TR como índice de atualização monetária a ser adotado na espécie vertente, o Tribunal de origem divergiu do entendimento firmado por este Supremo Tribunal pela exceção fixada no item 2.2 da modulação de efeitos das Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 4.425 e 4.357 quanto à ausência de modulação de efeitos ao decidido no Recurso Extraordinário n. 870.947-RG, Tema 810.
    12. Pelo exposto, em juízo de reconsideração, anulo a decisão agravada (e-doc. 4) e dou provimento ao recurso extraordinário para ser atualizada monetariamente a dívida pelo IPCA-E a partir de janeiro de 2014 (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal)”.
    Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil, combinado com o art. 328 do RISTF. 
    Publique-se.
    Brasília, 28 de abril de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente